Tribunal: TJDFT
Processo: 0702909-19.2021.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE NA EMISSÃO DE BOLETO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA. FORTUITO INTERNO. ENUNCIADO SUMULAR N. 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO VOTORANTIM S.A. em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para declarar a inexistência de débitos referentes às parcelas do financiamento do veículo adquirido perante o réu, relativas aos meses de novembro e dezembro de 2020, assim como do mês de janeiro de 2021. Em sede recursal, aduz o recorrente que a utilização da Súmula 479 do STJ é indevida para o presente caso, alegando culpa exclusiva do consumidor que não teve cautela no trâmite da emissão do boleto ao pagamento deste. Requer, dessa forma, a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 29398872). Custas e preparo recolhidos (IDs 29398874 – 29398875). Contrarrazões apresentadas. (ID 29398879).

3. A autora narra que possui contrato de financiamento com a empresa requerida. Informa que em razão do atraso no pagamento de 03 (três) parcelas teria acessado o site da empresa requerida para obter os boletos vencidos. Alega que foi redirecionada ao atendimento online da ré, via Whatsapp. Durante o diálogo, afirma que informou o seu CPF e o número da placa de seu veículo, efetuando em seguida o pagamento dos boletos gerados. Após o pagamento, verificou que havia sido vítima do golpe do boleto.

4. A relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. A recorrida tinha o conhecimento de que os boletos eram gerados por meio da inserção de login e senha no site oficial do recorrente, onde pode se obter informações sobre o valor do financiamento e até mesmo a segunda via de seus boletos. Tanto que colacionou aos autos tela ID 29398077, página 05, que mostra a área do cliente com o site oficial da empresa recorrente. Ademais, o documento ID 29398862 comprova a sequência lógica de que após entrar na área do cliente, visualizar a quantidade de prestações em aberto e tentar gerar o boleto, a recorrida foi redirecionada à tela fraudulenta em que era disponibilizado aos clientes acesso ao Chat Online no site da BV e à assessoria amigável da empresa. Logo, verossímil a alegação da autora de que o redirecionamento ao Whatsapp ocorreu após contato com canal oficial da empresa. Correta a sentença do juízo a quo nesse ponto.

6. O foco da controvérsia consiste na responsabilização, ou não, da ré pelos danos decorrentes da emissão fraudulenta dos boletos de pagamento. Dessa forma, pelas provas documentais trazidas pela recorrida e já mencionadas no item 04, tenho que a recorrente deve ser responsabilizada pelos danos causados pela fraude. A despeito da falsidade do boleto, há verossimilhança nas alegações da recorrida de que foi redirecionada para atendimento via WhatsApp a partir do site da recorrente, ocasião em que foi convencida da veracidade do boleto, já que enviado por preposta do banco.

7. Na medida em que o recorrido acredita efetuar as tratativas com suposto funcionário do banco, este passar a dar credibilidade aos estelionatários, e consequentemente acredita na veracidade dos boletos confeccionados. Ademais, é cediço que no atual cenário de pandemia, as empresas, incluindo as instituições bancárias, passaram a disponibilizar aos consumidores o atendimento por meio do WhatsApp. Dessa forma, não é de se estranhar a veracidade da indicação no site do banco de opção de atendimento via WhatsApp para emissão de boletos, além de outros serviços.

8. O recorrido utilizou o canal de atendimento no site do recorrente, de modo que se houve fraude, esta decorreu da fragilidade no sistema de segurança do canal disponibilizado, e, portanto, da falha na prestação do serviço da parte requerida, pela qual deve se responsabilizar (art. 14 do CDC). Assim, evidenciada a falha na segurança do canal de atendimento fornecido pela recorrente, por possibilitar o acesso indevido de terceiros fraudadores ao canal, viabilizando a interceptação dos meios eletrônicos de atendimento e de comunicação com os usuários.

9. A recorrente sustenta que os fatos ocorreram por culpa exclusiva do consumidor no dever mínimo de cautela de acesso a canais não oficiais, verificação das informações antes do pagamento do boleto e negligência ao informar seus dados pessoais para o estelionatário. Ocorre que a mera alegação de culpa exclusiva da vítima, desacompanhada de documentos ou quaisquer outros elementos de prova para invalidar os documentos apresentados e os fatos narrados na inicial, não isenta a recorrente da responsabilidade pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, posto que decorrem do risco do empreendimento, e caracterizam-se como fortuito interno.

10. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC), o que não ocorreu no caso.

11. Conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 479, as instituições financeiras devem responder objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Igualmente, não se pode exigir do consumidor que este se atente para eventuais divergências entre um boleto original e um falso, porquanto apenas o responsável pela emissão do documento conseguiria indicar os detalhes que evidenciam sua adulteração. Assim, a emissão de boleto fraudado faz incidir a responsabilização da recorrente pelo ato, uma vez que a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (art. 14, § 3o, II, CDC), tratando-se de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa recorrente e aos riscos inerentes a ela.

12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.